Tribunal: TJPA
Processo: 0801983-79.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801983-79.2024.8.14.0006

APELANTE: FELIPE DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FELIPE DE ASSIS. RECEPTAÇÃO. POSSE RECENTE DE BEM PRODUTO DE CRIME. DOLO. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. REINCIDÊNCIA. CERTIDÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por FELIPE DE ASSIS contra sentença que desclassificou a imputação de roubo para o crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, condenando-o à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ter sido encontrado na posse de aparelho celular subtraído da vítima logo após a prática do delito antecedente. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, o afastamento da reincidência e a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação do dolo no crime de receptação; (ii) estabelecer a regularidade da incidência da agravante da reincidência; (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena e a existência de interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A posse recente de bem proveniente de crime, aliada às circunstâncias concretas da apreensão, autoriza a inferência do dolo no crime de receptação.

4.

A perseguição policial, a tentativa de evasão e a ausência de explicação plausível para a origem do bem reforçam o conhecimento da origem ilícita do objeto.

5.

Os depoimentos policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio idôneo para embasar condenação.

6.

A ausência de versão defensiva minimamente verossímil acerca da origem do bem apreendido não configura inversão indevida do ônus da prova.

7.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

8.

A reincidência pode ser comprovada por certidão judicial dotada de fé pública, sendo desnecessária a juntada integral dos autos da condenação anterior.

9.

A fração de aumento de 1/6 pela reincidência mostra-se proporcional e compatível com a jurisprudência dominante.

10.

Não há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade quando tal direito já foi assegurado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A posse recente de bem produto de crime, desacompanhada de justificativa plausível, autoriza a inferência do dolo no delito de receptação. 2. Os depoimentos policiais, corroborados por outros elementos de prova, são aptos a fundamentar condenação criminal. 3. A reincidência pode ser comprovada mediante certidão judicial ou folha de antecedentes criminais dotada de fé pública. 4. Não há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade quando o direito já foi assegurado na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 63, 68 e 180, caput; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 2003931, Processo 0700713-95.2024.8.07.0009, Rel. Jesuino Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 29.05.2025; STJ, AgRg no REsp 1988127/MS, 5ª Turma, j. 06.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FELIPE DE ASSIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a conduta inicialmente imputada como roubo para o crime de receptação, previsto no
art. 180, caput, do Código Penal
, condenando-o à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Consta dos autos que o apelante foi encontrado na posse de aparelho celular subtraído da vítima, logo após a prática do delito antecedente, sendo capturado após perseguição policial.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de comprovação do dolo no crime de receptação, alegando que a condenação se baseou em presunção indevida, em violação ao princípio da presunção de inocência. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da agravante da reincidência e a fixação da pena no mínimo legal.

O Ministério Público, em ambas as instâncias, pugna pelo desprovimento do recurso, tese igualmente encampada pela Procuradoria de Justiça.

É o breve relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

II – DO MÉRITO

II.1 – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

O cerne da insurgência defensiva reside na alegada ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo penal, consistente no dolo de saber ser o bem produto de crime. Todavia, razão não assiste ao apelante.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, sendo incontroverso que o bem apreendido — aparelho celular — é produto de crime antecedente.

No que tange à autoria e ao dolo, o conjunto probatório revela-se robusto e suficiente à manutenção da condenação.

Com efeito, restou demonstrado que o apelante foi encontrado na posse do bem subtraído poucos instantes após a prática do delito antecedente, circunstância esta que, aliada ao contexto fático, assume especial relevância.

Não se trata, portanto, de mera posse isolada, mas de posse qualificada por circunstâncias concretas, dentre as quais se destacam a perseguição policial, a tentativa de evasão e a ausência de qualquer justificativa plausível para a origem do bem.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, no crime de receptação, a posse recente de bem proveniente de crime, desacompanhada de explicação idônea, autoriza a inferência do dolo, não sendo necessária prova direta do elemento subjetivo, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.

1.
No crime de receptação, cabe à acusada, flagrada na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, como à apreensão do bem de origem ilícita em poder da acusada
.

3. Recurso conhecido e não provido.

(
Acórdão 2003931
, 0700713-95.2024.8.07.0009, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.
) (G.N.)

Nesse sentido, tem-se que uma vez apreendido o objeto em poder do agente, incumbe à defesa apresentar versão minimamente verossímil acerca de sua origem, nos termos do
art. 156 do Código de Processo Penal
, sem que isso configure indevida inversão do ônus da prova.

Tal entendimento foi corretamente aplicado no caso concreto, conforme bem destacado pela Procuradoria de Justiça, ao consignar que a ausência de explicação plausível por parte do apelante, aliada às circunstâncias da apreensão, reforça a conclusão acerca do conhecimento da origem ilícita do bem.

A versão defensiva, limitada à negativa de conhecimento acerca da origem ilícita do bem, revela-se isolada e destituída de respaldo probatório, não sendo apta a infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo de origem.

Ademais, não há falar em violação ao princípio do in dubio pro reo, porquanto inexistente dúvida razoável acerca da autoria e do dolo, diante da convergência dos elementos probatórios.

II.2 -
DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria da pena, igualmente não assiste razão à defesa.

A sentença recorrida observou, de forma adequada, o sistema trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal
, promovendo a individualização da reprimenda em consonância com os critérios legais e constitucionais aplicáveis à espécie.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar exasperação da reprimenda, em estrita observância aos vetores previstos no
art. 59 do Código Penal.

Cumpre destacar que o magistrado sentenciante procedeu à correta valoração das circunstâncias judiciais, abstendo-se de utilizar fundamentações genéricas ou elementos inerentes ao próprio tipo penal, circunstância que evidencia a adequação e proporcionalidade da reprimenda fixada.

Na segunda fase da dosimetria, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência, nos termos do
art. 61, inciso I, c/c art. 63, ambos do Código Penal
, haja vista a existência de condenação criminal transitada em julgado em momento anterior à prática do delito ora apurado, conforme certidão acostada aos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a certidão judicial dotada de fé pública constitui meio idôneo e suficiente para comprovação da reincidência, sendo desnecessária a apresentação integral dos autos da condenação pretérita, neste sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a folha de antecedentes criminais do réu constitui documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo, pois, obrigatória a apresentação de certidão cartorária
. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1988127 MS 2022/0058153-3, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022) (G.N.)

Nesse contexto, a alegação defensiva de suposta irregularidade na certidão de antecedentes não encontra respaldo probatório mínimo capaz de infirmar a validade do documento juntado aos autos, prevalecendo, portanto, a presunção de legitimidade dos atos judiciais regularmente produzidos.

Outrossim, a fração de aumento adotada pelo Juízo de origem, correspondente a 1/6 (um sexto), revela-se compatível com a orientação jurisprudencial dominante e atende aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, inexistindo qualquer excesso ou ilegalidade a justificar intervenção desta instância revisora.

Importa ressaltar, ainda, que a reprimenda final permaneceu fixada em patamar reduzido, compatível com a gravidade concreta da conduta e com as condições pessoais do agente, não se verificando qualquer descompasso entre a sanção aplicada e os parâmetros normativos incidentes ao caso concreto.

Dessa forma, ausente ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade manifesta, impõe-se a manutenção integral da dosimetria estabelecida na sentença recorrida.

II.3 – DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

No que se refere ao pleito de recorrer em liberdade, verifica-se a ausência de interesse recursal.

Isso porque o Juízo de origem expressamente assegurou ao apelante o direito de apelar em liberdade, inexistindo qualquer gravame a ser sanado neste ponto.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto
.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 23/06/2026